Tribunal: STF
Processo: RE 110562
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-16
Data de publicação: 1986-09-16

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. VALOR DO DEPÓSITO. APURAÇÃO DO VALOR FINAL. A CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO, DEVE INCIDIR TAMBÉM, PARA TODOS OS EFEITOS, SOBRE O VALOR DA PARTE LEVANTADA DO DEPOSITO INICIAL REALIZADO. QUANTO A PARTE REMANESCENTE, SE AO FINAL
RECEBÊ-LA DIRETAMENTE O EXPROPRIADO, DEVERA TAMBÉM ELA SER DEDUZIDA DO 'QUANTUM' FINAL E COM DEDUÇÃO DOS ACRÉSCIMOS COM QUE TENHA SIDO BENEFICIADA, IGUALMENTE.